Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739121-29.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR, ENDOGASTRUS CLINICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA APELADO: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO, M. C. D. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE VALDERY BRITO DE ARAUJO D E S P A C H O Na petição ID 19185606, juntada hoje, às 17h45, a parte apelada requer sua inscrição para realização de sustentação oral. Conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Considerando que o processo está incluído na 17a pauta presencial, designada para o dia 02/09/2020, com início às 13h30, o pedido encontra-se intempestivo, razão pela qual indefiro-o. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator